Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA SISTEMA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda o banco recorrido, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
1.1 Porém, impende destacar que, diferentemente da teoria do risco integral, adotada excepcionalmente em nosso ordenamento, pela qual não se admite excludentes da responsabilidade civil, a teoria da responsabilidade objetiva calcada no direito consumerista, permite a alegação das excludentes da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
2. Consoante o previsto no art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n° 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundos de fraude ou delito praticado por terceiro.
2.1 Todavia, caracterizado o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço que oferece, fica afastada sua responsabilidade.
3. In casu, não houve demonstração de falha na segurança do banco e sendo a movimentação financeira realizada pelo próprio autor, ausente o nexo de causalidade entre o fato narrado e a ação ou omissão da instituição financeira, afasta-se, em consequência, qualquer reparação material ou moral pela transferência realizada.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.